Tribunal: TJMT
Processo: 1027190-40.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1027190-40.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAÚJO
PACIENTE: GABRIEL RODRIGUES BIANCHINI
PLANTÃO JUDICIÁRIO (RECESSO FORENSE)
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Rodrigo Geraldo Ribeiro de Araújo (OAB/MT no 9.098) em favor de Gabriel Rodrigues Bianchini, em face da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca da Capital/MT, nos autos da Medida Cautelar n° 0014881-72.2020.811.0042 – código no 626726, que manteve o decreto de prisão preventiva do paciente, em decorrência da suposta participação em organização criminosa de roubos de gados à Fazendas do Estado de Mato Grosso.
Aduz, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente em 20-8-2020, durante a deflagração da “Operação Mahys”, que visava combater o furto e o roubo de gado no Estado de Mato Grosso, tendo lhe sido atribuída a suposta responsabilidade pelo transporte dos gados roubados da Fazenda São Sebastião, Fazenda Monte Castelo e Fazenda São Pedro, com base na análise das ERBs que comprovariam a comunicação com os demais envolvidos nas datas dos eventos ilícitos, bem como, nas conversas travadas entre os acusados VLADIMIR e LEVINALDO, que citam a participação do paciente.
Assevera que, apesar de o paciente ter anteriormente impetrado o Habeas Corpus n. 1018043-87.2020.8.11.0000 perante a 2a Câmara Criminal deste Sodalício, cuja ordem teria sido denegada, a impetração se voltava contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante das investigações preliminares e inquéritos relacionados à prática dos delitos de roubo e furto de gado no Estado de Mato Grosso – “Operação Mahyas” e o presente writ busca a reforma da decisão proferida em 15.12.2020, que manteve a prisão preventiva do Paciente, trazendo novos fundamentos.
Ressalta que, a custódia cautelar se revela desnecessária, uma vez que demonstrado por meio das provas até então produzidas (conversas via whatsapp entre os investigados) que o Paciente não tinha conhecimento da procedência ilícita dos animais por ele transportados, uma vez que teria sido contratado para a prestação de serviços de transporte de animais, recebendo antecipadamente pelo frete, com valores condizentes com a realidade do mercado e os acusados emitiam nota fiscal e documento hábil de transporte que teriam sido apresentados ao paciente para dar aparente legalidade ao procedimento.
Sustenta que, em relação ao paciente, a decisão é desprovida de fundamentação idônea, porquanto ausentes os requisitos autorizadores do decreto de prisão preventiva, ressaltando que apesar de ter se baseado de forma genérica na necessidade da garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, o Magistrado Singular não demonstrou que o paciente possui conduta voltada para o crime, já que é primário e possui ocupação lícita.
Argumenta que, a suposta periculosidade do agente por integrar organização criminosa e a gravidade do delito não são suficientes para embasar o decreto prisional.
Salienta, também, que, a autoridade coatora não apresentou fundamentos que afastassem a possibilidade de aplicar medidas cautelares diversas da prisão.
Por essas razões, requer liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente com a expedição do competente Alvará de Soltura.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
Recebido às 17:59, do dia 27-12-2020.
É o relatório.
Decido.
Como é sabido, o Plantão Judiciário tem por objetivo apreciar pedidos de medidas urgentes, de modo a impedir a solução de continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias não úteis, em que não há expediente forense normal, situação evidenciada no presente caso, porquanto embora o paciente esteja preso preventivamente desde 20-8-2020 e a decisão de manutenção da prisão preventiva tenha sido proferida em 15-12-2020 (fora do plantão judiciário), considerando a suspensão das atividades jurisdicionais por período superior a 15 (quinze) dias, em razão do recesso forense, não se se afigura razoável postergar a análise da pretensão formulada no presente writ para o retorno do expediente forense normal.
Ressalto, ab initio, que no tocante à alegada inocência do paciente e aos argumentos de que não tinha conhecimento da origem ilícita dos animais por ele transportados, observa-se que a estreita via da impetração não comporta o exame aprofundado da prova, que deverá ser analisada em tempo e sede apropriados, havendo, por ora, elementos a indicar a necessidade de segregação.
No caso em apreciação, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni juris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar no presente writ (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso porque, da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, não ficou comprovado, de plano, o constrangimento propalado na inicial, uma vez que o decreto de prisão preventiva foi oportunamente reavaliado e mantido com base nos valores protegidos pela ordem constitucional em igualdade de relevância com o valor liberdade individual, qual seja, a tutela da ordem pública e da aplicação da lei penal.
Conforme bem destacado pelo Magistrado Singular, apesar da primariedade técnica do paciente, este é apontado como integrante de uma Organização Criminosa, especializada em roubo e furto de bovinos, composta por pelo menos 24 (vinte e quatro) integrantes que, nos últimos meses, teriam praticado, pelo menos, 10 (dez) roubos majorados e 02 (dois) furtos em fazendas de diversos Municípios do Estado de Mato Grosso, cuja segregação cautelar restou devidamente fundamentada na existência da materialidade dos delitos imputados e veementes indícios de autoria, veja-se:
(...) 6.GABRIEL RODRIGUES BIANCHINI, vulgo “Gabrielzinho”, em tese, é o responsável pelos transportes e sua participação restou evidenciada, especialmente, pelos áudios em que pede para entrar em determinados crimes, o que demonstra que ele é bem ativo na organização. Por meio de declarações e análises de ERBs, ficou demonstrado que Gabriel participou, transportando gado dos roubos, ao menos, nos delitos perpetrados nas Fazendas São Pedro, Monte Castelo e São Sebastião.
(...)
Assim, diante do que se extrai da decisão que decretou a prisão dos Representados, conclui-se que restou demonstrada a priori a participação de cada acusado, o que afasta possível argumento de que não há fundamentos para o decreto preventivo.
Desta forma, observa-se que a segregação dos Requerentes se encontra embasada em provas colhidas durante a investigação, as quais demonstram a existência da materialidade dos delitos imputados e indícios de autoria.
De outro norte, importa consignar, que a prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic stantibus, ou seja, enquanto perdurarem os pressupostos que motivaram o decreto preventivo é de rigor sua manutenção.
Assim, em análise ao presente caso, tenho que os pressupostos e fundamentos que ensejaram a prisão preventiva dos acusados se encontram presentes, logo a segregação cautelar ainda se faz necessária, ante a existência da materialidade dos crimes imputados e veementes indícios de autoria.
Acresça-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentindo de que a necessidade de desarticular a atuação de Organizações Criminosas como a citada no caso em concreto é fator idôneo que justifica a decretação da prisão preventiva. Vejamos:
(...)
Desta forma, a gravidade concreta do delito, consubstanciada na existência de Organização Criminosa, reforça a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva.
Ademais, para revisão de uma prisão preventiva, inclusive a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão, após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da prisão preventiva, é imprescindível modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum FATO NOVO, na forma dos artigos 282, §§, 5o e 6o e art. 316, ambos do Código de Processo Penal:
(...)
E, com relação aos acusados PAULO SANTANA, GABRIEL RODRIGUES, ANDRÉ LUIZ, LORRAN BURIN, RAFAEL DA SILVA e REINALDO MOLINA, constatou-se que os mesmos são tecnicamente primários.
Muito embora, os acusados ostentem tal predicado, não se pode perder de vista que o acervo de informações contidas nestes autos que subsidiou a denúncia, onde se constatou que, em tese, os citados acusados fazem parte da ORCRIM, voltada para a prática de roubos e furtos de semoventes. Desse modo, ainda que os acusados ostentem condições pessoais favoráveis, como a primariedade e/ou ainda, são tecnicamente primários, estes por si só, não possuem o condão de destituir a custódia cautelar quando há nos autos elementos suficientes a manutenção da prisão.
Assim, diante dos fatos apresentados, ainda persistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão, não sendo possível, neste momento processual a sua revogação.
No mais, a ação Penal no. 595023, encontra-se na fase de apresentação de Resposta à Acusação pelos acusados e, tão logo, será iniciada a instrução processual.
(...)
Ao contrário do que sustenta o Impetrante, a manutenção do decreto de prisão preventiva não se baseou exclusivamente na gravidade da conduta atribuída ao paciente, mas destacou a necessidade de garantir a ordem pública em razão dos meios concretos de sua execução, considerando as severas circunstâncias fáticas descritas na denúncia, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, em que o paciente foi indiciado como integrante de organização criminosa responsável pelo transporte dos animais furtados/ roubados de diversas fazendas do Estado de Mato grosso, cuja conduta se mostra fundamental para concretizar a prática dos delitos investigados, o que revela a idoneidade da justificativa apresentada pelo Magistrado Singular, nos termos da Tese sobre prisão preventiva no 12 do STJ, in verbis:
Tese no 12 A prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi).
Como se sabe, ordem pública é a paz social, a tranquilidade cuja manutenção é um dos objetivos principais do Estado. Quando tal tranquilidade se vê ameaçada, é possível a decretação da prisão preventiva, a fim de evitar que o agente, solto, continue a delinquir.
Assim, é possível a decretação da medida quando a investigação aponta a participação em organização criminosa, que, além de ser um crime em si mesma, é normalmente constituída para a prática de crimes graves; ou ainda quando peculiaridades de determinado crime revelam extrema gravidade e permitem identificar um intenso desvio de caráter e a probabilidade de reiteração.
A propósito, nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
(...) 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 3. No caso em apreço, conforme se tem da leitura do decreto preventivo e do acórdão impugnado, verifica-se que a custódia cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade da recorrente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que integraria organização criminosa altamente articulada e voltada para prática de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, sendo apreendidos, inclusive, veículos, elevadas quantias em espécie e grande quantidade de cocaína, avaliada em mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); o que demonstra concreto risco ao meio social. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.” (RHC 116.383/MG, j. 05/09/2019). [Destaquei]
Anoto, ainda, que, os predicados pessoais do paciente não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal, in verbis: “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”(www.tjmt.jus.br).
No tocante à aplicabilidade de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, alternativas à prisão, entendo que no presente caso estas não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais para inibir a conduta atribuída ao acusado (suposto integrante de organização criminosa especializada no roubo/ furto de gado no âmbito rural, onde a vigilância policial é mais precária), mostrando-se necessária a manutenção da segregação cautelar não como forma de antecipação de pena, dada a natureza processual da prisão, mas para acautelar a ordem pública e prevenir a reiteração criminosa, interrompendo a atuação do grupo criminoso, ainda mais nessa época de festejos de final do ano.
Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:
HABEAS CORPUS – PROCESSUAL PENAL – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS - PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – TESE – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROPRIEDADE DA ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS – TAREFA DA AÇÃO PENAL DE CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INSUBSISTÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DEMONSTRADA PELO MODUS OPERANDI – SUBTRAÇÃO E ABATE CLANDESTINO DE GADO – PERICULOSIDADE CONCRETA – NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DA ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO – PREDICADOS FAVORÁVEIS – CONDIÇÕES SUBALTERNAS - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. A análise da tese de negativa de autoria, em habeas corpus, é reservada apenas para os casos em que a imputação se mostra teratológica, pois, nas outras hipóteses, a matéria alegada deverá ser tratada na ação penal de conhecimento, oportunidade adequada para se realizar o exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos. A gravidade concreta do delito, praticado mediante emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas pelo período de 10 horas por grupo especializado em roubo de gado e veículos, legitima a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Os predicados pessoais não afetam a segregação cautelar quando presentes os pressupostos do artigo 312 do CPP. (TJ-MT - HC: 01548394420168110000 154839/2016, Relator: DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, Data de Julgamento: 06/12/2016, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/12/2016).
Nesse contexto, por não visualizar, ao menos em sede de cognição sumária, a existência de flagrante ilegalidade ocasionada pelo Juízo impetrado, a manutenção da prisão do Paciente é medida impositiva.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do recesso forense, distribua-se na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas Criminais, observada a prevenção da Dra. Glenda Moreira Borges, Juíza Convocada, em razão do julgamento do Habeas Corpus n. 1018043-87.2020.8.11.0000.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de dezembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Plantonista